Tribunal: STJ
Processo: 0802891-86.2015.4.05.8300
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2079338 - PE (2023/0198264-9)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE : UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
EMBARGADO
: JOELMA CRISTINA LOPES DA SILVA
EMBARGADO
: JOAO JOSE DE SANTANA
EMBARGADO
: JOEL HENRIQUE DE ALMEIDA
EMBARGADO
: JORGE LUIZ DE ALBUQUERQUE BARROS
EMBARGADO
: JOSE BARBOSA DE LIMA FILHO
EMBARGADO
: JOSE BENICIO DE FREITAS
EMBARGADO
: JOSE DE ARIMATEA ROCHA FILHO
EMBARGADO
: JOSE JOAQUIM ISIDIO DE ALMEIDA
EMBARGADO
: JOSE LEONARDO DOS SANTOS
EMBARGADO
: JOSE LOPES DA ROCHA
EMBARGADO
: SINDICATO
DOS
TRABALHADORES
DAS
UNIVERSIDADES FEDERAIS DE PERNAMBUCO
ADVOGADOS
: WALTER JOSE FAIAD DE MOURA - DF017390
JEFFERSON LEMOS CALACA - PE012873
SIMONE MARTINS DE ARAÚJO MOURA - DF017540
VALMIR FLORIANO VIEIRA DE ANDRADE - DF026778
THEOBALDO PIRES FERREIRA DE AZEVEDO - PE024172
JOSÉ CARLOS ALMEIDA JÚNIOR - PE001037B
JOSE LUIS WAGNER - PE047516
ANTONIO VICTOR DA COSTA HIDD MENDES PEREIRA
- DF062768
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REAJUSTE DE
Documento eletrônico VDA51978484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 03/11/2025 18:39:56
Publicação no DJEN/CNJ de 05/11/2025. Código de Controle do Documento: 0a7e1404-05d1-46af-b107-fdb6597a9423

28,86%. COMPENSAÇÃO COM OS ÍNDICES PREVISTOS NAS
LEIS 8.622/1993 E 8.627/1993. ARTIGO 1.022 DO CPC/2015.
VÍCIOS CONFIGURADOS.
1. Esta Corte Superior tem atribuído efeitos infringentes aos embargos de
declaração, em situações excepcionais, para corrigir premissa equivocada
no julgamento, bem como nos casos em que o acolhimento dos embargos
tiver como consectário lógico a alteração da decisão. Precedentes.
2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.235.513/AL,
pela sistemática dos recursos repetitivos (Temas 475 e 476), firmou a
compreensão de que não é possível determinar a compensação do índice
de 28,86% com outros índices previstos nas Leis n. 8.622/1993 e 8.627
/1993 quando não houver expressa determinação no título judicial.
3. Na hipótese dos autos, não se mostra incontroverso a existência ou não
de autorização para compensação do índice de 28,86% com outros índices
previstos nas Leis n. 8.622/1993 e 8.627/1993. Com efeito, ao passo que o
ente sindical sustenta a impossibilidade da compensação, porquanto não
prevista
no
título
executivo
(ação
coletiva
n.
0015568-
85.1995.4.05.8300), a Universidade Federal de Pernambuco afirma que
referida compensação foi acolhida na medida cautelar incidental aviada
pelo próprio sindicato (processo n. 0011355- 36.1997.4.05.0000 - MCT
685/PE) na fase de conhecimento da mencionada ação coletiva.
4. Por demandar o exame de matéria fático e probatória, somente nas
instâncias ordinárias se poderá definir quanto ao ponto, sendo, assim,
necessário o retorno dos autos à origem para sua apreciação, porquanto
em recurso especial não se admite o exame de tais questões.
5. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar
parcial provimento ao agravo interno da Universidade Federal de
Pernambuco – UFPE, de modo a dar parcial provimento ao recurso
especial interposto pelo Sindicato dos Trabalhadores das Universidades
Federais de Pernambuco - SINTUFEPE, determinando o retorno dos
autos ao Tribunal de origem para que, superando a tese que adotou
anteriormente, analise efetivamente se houve no título transitado em
julgado, na fase de conhecimento da ação coletiva, a previsão ou não de
Documento eletrônico VDA51978484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 03/11/2025 18:39:56
Publicação no DJEN/CNJ de 05/11/2025. Código de Controle do Documento: 0a7e1404-05d1-46af-b107-fdb6597a9423

compensação do índice de 28,86% com outros índices previstos nas Leis
n. 8.622/1993 e 8.627/1993, dando-se destaque à medida cautelar
incidental de tutela provisória recursal (processo n. 0011355-
36.1997.4.05.0000).
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, acolher os embargos
21/10/2025 27/10/2025,
de declaração, com efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro
Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
03 de novembro de 2025

Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA51978484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 03/11/2025 18:39:56
Publicação no DJEN/CNJ de 05/11/2025. Código de Controle do Documento: 0a7e1404-05d1-46af-b107-fdb6597a9423

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2079338 - PE (2023/0198264-9)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE : UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
EMBARGADO
: JOELMA CRISTINA LOPES DA SILVA
EMBARGADO
: JOAO JOSE DE SANTANA
EMBARGADO
: JOEL HENRIQUE DE ALMEIDA
EMBARGADO
: JORGE LUIZ DE ALBUQUERQUE BARROS
EMBARGADO
: JOSE BARBOSA DE LIMA FILHO
EMBARGADO
: JOSE BENICIO DE FREITAS
EMBARGADO
: JOSE DE ARIMATEA ROCHA FILHO
EMBARGADO
: JOSE JOAQUIM ISIDIO DE ALMEIDA
EMBARGADO
: JOSE LEONARDO DOS SANTOS
EMBARGADO
: JOSE LOPES DA ROCHA
EMBARGADO
: SINDICATO
DOS
TRABALHADORES
DAS
UNIVERSIDADES FEDERAIS DE PERNAMBUCO
ADVOGADOS
: WALTER JOSE FAIAD DE MOURA - DF017390
JEFFERSON LEMOS CALACA - PE012873
SIMONE MARTINS DE ARAÚJO MOURA - DF017540
VALMIR FLORIANO VIEIRA DE ANDRADE - DF026778
THEOBALDO PIRES FERREIRA DE AZEVEDO -
PE024172
JOSÉ CARLOS ALMEIDA JÚNIOR - PE001037B
JOSE LUIS WAGNER - PE047516
ANTONIO VICTOR DA COSTA HIDD MENDES
PEREIRA - DF062768
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. REAJUSTE DE 28,86%. COMPENSAÇÃO COM
OS ÍNDICES PREVISTOS NAS LEIS 8.622/1993 E 8.627/1993.
ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS CONFIGURADOS.
Documento eletrônico VDA51435928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 15/10/2025 15:24:09
Código de Controle do Documento: eac447af-9f3f-47ca-a902-5c97c5ebd674

1. Esta Corte Superior tem atribuído efeitos infringentes aos embargos
de declaração, em situações excepcionais, para corrigir premissa
equivocada no julgamento, bem como nos casos em que o acolhimento
dos embargos tiver como consectário lógico a alteração da decisão.
Precedentes.
2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.235.513
/AL, pela sistemática dos recursos repetitivos (Temas 475 e 476),
firmou a compreensão de que não é possível determinar a compensação
do índice de 28,86% com outros índices previstos nas Leis n. 8.622
/1993 e 8.627/1993 quando não houver expressa determinação no título
judicial.
3. Na hipótese dos autos, não se mostra incontroverso a existência ou
não de autorização para compensação do índice de 28,86% com outros
índices previstos nas Leis n. 8.622/1993 e 8.627/1993. Com efeito, ao
passo que o ente sindical sustenta a impossibilidade da compensação,
porquanto não prevista no título executivo (ação coletiva n. 0015568-
85.1995.4.05.8300), a Universidade Federal de Pernambuco afirma que
referida compensação foi acolhida na medida cautelar incidental aviada
pelo próprio sindicato (processo n. 0011355- 36.1997.4.05.0000 - MCT
685/PE) na fase de conhecimento da mencionada ação coletiva.
4. Por demandar o exame de matéria fático e probatória, somente nas
instâncias ordinárias se poderá definir quanto ao ponto, sendo, assim,
necessário o retorno dos autos à origem para sua apreciação, porquanto
em recurso especial não se admite o exame de tais questões.
5. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar
parcial provimento ao agravo interno da Universidade Federal de
Pernambuco – UFPE, de modo a dar parcial provimento ao recurso
especial interposto pelo Sindicato dos Trabalhadores das Universidades
Federais de Pernambuco - SINTUFEPE, determinando o retorno dos
autos ao Tribunal de origem para que, superando a tese que adotou
anteriormente, analise efetivamente se houve no título transitado em
julgado, na fase de conhecimento da ação coletiva, a previsão ou não de
compensação do índice de 28,86% com outros índices previstos nas Leis
Documento eletrônico VDA51435928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 15/10/2025 15:24:09
Código de Controle do Documento: eac447af-9f3f-47ca-a902-5c97c5ebd674

n. 8.622/1993 e 8.627/1993, dando-se destaque à medida cautelar
incidental de tutela provisória recursal (processo n. 0011355-
36.1997.4.05.0000).
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se de embargos de declaração opostos pela Universidade
Federal de Pernambuco - UFPE contra acórdão, assim ementado (fl.
1.523-1.530):

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO
INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REAJUSTE DE 28,86%.
COMPENSAÇÃO COM OS ÍNDICES PREVISTOS NAS LEIS 8.622
/1993 E 8.627/1993. NÃO PREVISÃO NO TÍTULO EXECUTIVO.
IMPOSSIBILIDADE.
VIOLAÇÃO
À
COISA
JULGADA.
PRECEDENTES.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A conclusão alcançada pela Corte de origem, ao permitir, em sede de
embargos à execução, a compensação do reajuste de 28,86% com os
índices deferidos pelas Leis n. 8.622/1993 e n. 8.627/1993, ainda que
não haja previsão no título executivo, divergiu do entendimento firmado
por este eg. STJ no julgamento do REsp 1.235.513/AL pela sistemática
dos recursos repetitivos (TEMAS 475 e 476).
3. No mesmo sentido, em casos idênticos ao dos autos: AgInt no REsp
n. 1.741.300/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe
; AgInt no REsp n. 1.911.882/PE, relatora Ministra Regina
10/11/2022
Helena Costa, Primeira Turma, DJe
e AgInt no REsp n.
24/8/2022
1.992.916/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe
.
30/8/2022
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 2.079.338/PE, relator Ministro Benedito Gonçalves,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
)
19/3/2024
2/4/2024
A embargante alega que o acórdão embargado foi omisso quanto à
existência de decisão judicial transitada em julgado determinando a
compensação. Afirma ter alegado em sede de agravo interno e em
contrarrazões ao recurso especial que “a compensação foi, sim, debatida
Documento eletrônico VDA51435928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 15/10/2025 15:24:09
Código de Controle do Documento: eac447af-9f3f-47ca-a902-5c97c5ebd674

e autorizada no processo de conhecimento (ação coletiva no 0015568-
85.1995.4.05.8300), por meio de decisão proferida na Medida Cautelar
Incidental de Tutela Provisória Recursal no 685-PE (processo no
0011355-36.1997.4.05.0000)”. Requer, ao final, sejam acolhidos os
embargos de declaração, "a fim de que sejam sanadas as omissões
apontadas, e, ao final, não seja conhecido ou, subsidiariamente, seja
."
improvido o recurso especial do Sindicato
Contrarrazões às fls. 1.551-1.563.
É o relatório.
VOTO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Assinala-se inicialmente que, Via de regra, os embargos de
declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sob a
roupagem de ocorrência de vício do art. 1.022 do CPC/2015. Todavia,
em virtude da própria natureza integrativa dos embargos de
declaração,
eventual
produção
de
efeitos
infringentes
é excepcionalmente admitida na hipótese em que, corrigida premissa
equivocada ou sanada omissão, contradição, obscuridade ou
ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como
consequência necessária. A propósito:

TRIBUTÁRIO.
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
APLICABILIDADE.
OMISSÕES
CONFIGURADAS.
NÃO
ENFRENTAMENTO
DE
ARGUMENTOS
RELEVANTES
DEDUZIDOS NO AGRAVO INTERNO. ATRIBUIÇÃO DE
EXCEPCIONAIS EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE.
PRONUNCIAMENTO EQUIVOCADO SOBRE A APLICAÇÃO DE
ÓBICES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada
em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da
publicação do provimento jurisdicional impugnado.
, aplica-se o
In casu
Código de Processo Civil de 2015.II - O acórdão embargado é omisso,
Documento eletrônico VDA51435928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 15/10/2025 15:24:09
Código de Controle do Documento: eac447af-9f3f-47ca-a902-5c97c5ebd674

porquanto não analisou argumentos trazidos no bojo do Agravo Interno,
os quais têm potencial para ensejar resultado de julgamento diverso do
proclamado relativamente ao conhecimento do recurso especial.

III - Doutrina e jurisprudência admitem a modificação do julgado por
meio dos embargos de declaração, não obstante eles produzam, em
regra, tão somente, efeito integrativo. Essa possibilidade de atribuição
de efeitos infringentes sobrevém como resultado da presença de um ou
mais vícios que ensejam sua oposição e, por conseguinte, provoquem
alteração substancial do pronunciamento, como ocorre no presente caso.

IV - Embargos de Declaração acolhidos, com atribuição de excepcionais
efeitos infringentes, para conhecer do recurso especial e determinar
nova conclusão dos autos, para oportuna apreciação do mérito recursal.
(EDcl no AgInt no REsp n. 1.971.879/SE, relatora Ministra Regina
Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
, DJe de 5/9/2024)
2/9/2024
No caso, o acórdão embargado negou provimento ao agravo interno
da Universidade Federal de Pernambuco, mantendo a decisão de minha
lavra que deu provimento ao recurso especial do embargado, Sindicato
dos Trabalhadores das Universidades Federais de Pernambuco -
SINTUFEPE-SS/UFPE ao entendimento de que "a conclusão alcançada
pela Corte de origem, ao permitir, em sede de embargos à execução
/cumprimento de sentença, a compensação do reajuste de 28,86% com
os índices deferidos pelas Leis n. 8.622/1993 e n. 8.627/1993, divergiu
do entendimento firmado por este eg. STJ no julgamento do REsp
1.235.513/AL pela sistemática dos recursos repetitivos ". (TEMAS 475
e 476).
Ocorre que, com a mesma questão jurídica aqui tratada, em sessão
de julgamento do dia 8 de abril de 2025, nos autos do AgInt no REsp
n. 1.974.532/PE, de minha relatoria, após o voto-vista do Sr. Ministro
Gurgel de Faria e as reformulações de meu voto e do Ministro Paulo
Sérgio Domingues, a Primeira Turma, por unanimidade, deu parcial
provimento ao agravo interno da União, a fim de modificar a decisão
monocrática de modo a dar parcial provimento ao recurso especial do
Sindicato. Referido acórdão está assim ementado:

PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REAJUSTE
Documento eletrônico VDA51435928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 15/10/2025 15:24:09
Código de Controle do Documento: eac447af-9f3f-47ca-a902-5c97c5ebd674

DE 28,86%. COMPENSAÇÃO COM OS ÍNDICES PREVISTOS NAS
LEIS N. 8.622/1993 E 8.627 /1993. NECESSIDADE DE RETORNO
DOS AUTOS À ORIGEM PARA ANÁLISE DE QUESTÃO FÁTICA.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Esta Corte Superior no julgamento do REsp 1.235.513/AL, pela
sistemática dos recursos repetitivos (Temas 475 e 476), firmou a
compreensão de que não é possível determinar a compensação do índice
de 28,86% com outros índices previstos nas Leis n. 8.622/1993 e 8.627
/1993 quando não houver expressa determinação no título judicial.
3. Na hipótese dos autos não se mostra incontroverso a existência ou
não de autorização para compensação do índice de 28,86% com outros
índices previstos nas Leis n. 8.622/1993 e 8.627/1993. Com efeito, ao
passo que o ente sindical sustenta a impossibilidade da compensação,
porquanto não prevista no título executivo (ação coletiva n. 0015568-
85.1995.4.05.8300), a Universidade Federal de Pernambuco afirma que
referida compensação foi acolhida na medida cautelar incidental aviada
pelo próprio sindicato (processo n. 0011355- 36.1997.4.05.0000 - MCT
685/PE) na fase de conhecimento da mencionada ação coletiva.
4. Por demandar o exame de matéria fático e probatória, somente nas
instâncias ordinárias se poderá definir quanto ao ponto sendo, assim,
necessário o retorno dos autos à origem para sua apreciação, porquanto
em recurso especial não se admite o exame de tais questões.
5. Agravo interno parcialmente provido para dar parcial provimento ao
recurso especial interposto pelo Sindicato dos Trabalhadores das
Universidades Federais de Pernambuco - SINTUFEPE e outros,
determinando o retorno dos autos ao Tribunal de origem para
que, superando a tese que adotou anteriormente, analise efetivamente se
houve no título transitado em julgado na fase de conhecimento da ação
coletiva a previsão ou não de compensação do índice de 28,86% com
outros índices previstos nas Leis n. 8.622/1993 e 8.627/1993, dando-se
destaque à medida cautelar incidental de tutela provisória recursal
(processo n. 0011355- 36.1997.4.05.0000).
(AgInt no REsp n. 1.974.532/PE, Rel. Min. Benedito Gonçalves,
Julgado em
, DJe:
)
8/4/2025
5/4/2025
Em face do quadro delineado, reputo aplicável, na espécie, a
orientação firmada nos autos do AgInt no REsp n. 1.974.532/PE, para,
em sede de agravo interno interposto pela Universidade Federal de
Pernambuco – UFPE, conferir-lhe parcial provimento, a fim de alterar a
decisão monocrática proferida às fls. 1.443-1.447 e, por conseguinte, dar
parcial provimento ao recurso especial do Sindicato dos Trabalhadores
das Universidades Federais de Pernambuco – SINTUFEPE-SS/UFPE,
Documento eletrônico VDA51435928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 15/10/2025 15:24:09
Código de Controle do Documento: eac447af-9f3f-47ca-a902-5c97c5ebd674

determinando o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que,
afastada a tese anteriormente adotada, proceda à efetiva verificação
acerca da existência, ou não, no título transitado em julgado na fase de
conhecimento da ação coletiva, de previsão de compensação do índice
de 28,86% com outros índices contemplados nas Leis n. 8.622/1993 e
8.627/1993, conferindo-se, ainda, relevo à medida cautelar incidental de
tutela provisória recursal (processo no 0011355-36.1997.4.05.0000).
Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, com efeitos
.
modificativos, nos termos da fundamentação acima
É o voto.
Documento eletrônico VDA51435928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 15/10/2025 15:24:09
Código de Controle do Documento: eac447af-9f3f-47ca-a902-5c97c5ebd674

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.079.338 / PE
Número Registro: 2023/0198264-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00032377020154058300
00155688519954058300
08028918620154058300
155688519954058300
32377020154058300 8028918620154058300 9500155680
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JOELMA CRISTINA LOPES DA SILVA
RECORRENTE : JOAO JOSE DE SANTANA
RECORRENTE : JOEL HENRIQUE DE ALMEIDA
RECORRENTE : JORGE LUIZ DE ALBUQUERQUE BARROS
RECORRENTE : JOSE BARBOSA DE LIMA FILHO
RECORRENTE : JOSE BENICIO DE FREITAS
RECORRENTE : JOSE DE ARIMATEA ROCHA FILHO
RECORRENTE : JOSE JOAQUIM ISIDIO DE ALMEIDA
RECORRENTE : JOSE LEONARDO DOS SANTOS
RECORRENTE : JOSE LOPES DA ROCHA
RECORRENTE : SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS UNIVERSIDADES
FEDERAIS DE PERNAMBUCO
ADVOGADOS
: WALTER JOSE FAIAD DE MOURA - DF017390
JEFFERSON LEMOS CALACA - PE012873
SIMONE MARTINS DE ARAÚJO MOURA - DF017540
Documento eletrônico VDA51806886 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:41:15
Código de Controle do Documento: ef7c72be-b230-40d7-9b5c-c757f7ac1643

VALMIR FLORIANO VIEIRA DE ANDRADE - DF026778
THEOBALDO PIRES FERREIRA DE AZEVEDO - PE024172
JOSÉ CARLOS ALMEIDA JÚNIOR - PE001037B
JOSE LUIS WAGNER - PE047516
ANTONIO VICTOR DA COSTA HIDD MENDES PEREIRA - DF062768
RECORRIDO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO, PROVENTOS
OU PENSÃO - ÍNDICE DE 28,86%
E 8.627/1993
LEI 8.622/1993
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
EMBARGADO : JOELMA CRISTINA LOPES DA SILVA
EMBARGADO : JOAO JOSE DE SANTANA
EMBARGADO : JOEL HENRIQUE DE ALMEIDA
EMBARGADO : JORGE LUIZ DE ALBUQUERQUE BARROS
EMBARGADO : JOSE BARBOSA DE LIMA FILHO
EMBARGADO : JOSE BENICIO DE FREITAS
EMBARGADO : JOSE DE ARIMATEA ROCHA FILHO
EMBARGADO : JOSE JOAQUIM ISIDIO DE ALMEIDA
EMBARGADO : JOSE LEONARDO DOS SANTOS
EMBARGADO : JOSE LOPES DA ROCHA
EMBARGADO : SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS UNIVERSIDADES
FEDERAIS DE PERNAMBUCO
ADVOGADOS
: WALTER JOSE FAIAD DE MOURA - DF017390
JEFFERSON LEMOS CALACA - PE012873
SIMONE MARTINS DE ARAÚJO MOURA - DF017540
VALMIR FLORIANO VIEIRA DE ANDRADE - DF026778
THEOBALDO PIRES FERREIRA DE AZEVEDO - PE024172
JOSÉ CARLOS ALMEIDA JÚNIOR - PE001037B
JOSE LUIS WAGNER - PE047516
ANTONIO VICTOR DA COSTA HIDD MENDES PEREIRA - DF062768
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração, com efeitos
27/10/2025,
modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51806886 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:41:15
Código de Controle do Documento: ef7c72be-b230-40d7-9b5c-c757f7ac1643

Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo Sérgio
Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51806886 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:41:15
Código de Controle do Documento: ef7c72be-b230-40d7-9b5c-c757f7ac1643